Tribunal: TJBA
Processo: 8080062-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080062-38.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO SANTOS FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PUNIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. PRETENSÃO AUTORAL. PEDIDOS DE ANULAÇÃO DA PUNIÇÃO E DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE CANCELAMENTO E BAIXA DO REGISTRO, DECORRIDO O PRAZO LEGAL DO ART. 56 EPM. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS PELO NÃO CANCELAMENTO DA PUNIÇÃO NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Os recursos interpostos têm como questão nuclear a verificação da ocorrência da prescrição da pretensão autoral. A sentença entendeu prescritas as pretensões de anulação da punição, ao tempo que julgou procedente o pedido de cancelamento e baixa do registro da punição na ficha funcional do militar. Julgou improcedente o pedido de danos morais.

2.
Defende o autor que toda a pretensão se encontra salvaguardada da prescrição, uma vez que ele não tomou conhecimento da punição. Sustenta, também, que a conduta estatal atinge deleteriamente a sua esfera extrapatrimonial.

3.
O Estado da Bahia aduz que toda a pretensão da parte autora foi tragada pela prescrição quinquenal, considerando ter transcorrido o lapso temporal de, aproximadamente, 19 (dezenove) anos, desde a publicação da decisão administrativa até o ajuizamento da ação.

4.
Na hipótese em comento, o prazo prescricional deve ser contado a partir da publicação da decisão administrativa nos órgãos oficiais, fato que ocorreu em
28 de janeiro de 2002
, consoante restou incontroverso nestes autos, tendo a ação sido ajuizada em
30 de julho de 2021
.

5.
Salienta-se, ademais, que a inscrição do registro da punição nos assentos funcionais do servidor é ato material, consectário da decisão administrativa de punição, sendo desnecessária nova publicação ou intimação determinando o registro da punição nos histórico funcional. Portanto, tragada esta pretensão autoral pelo instituto da prescrição.

6.
Diversamente, não se encontra tragado pela prescrição o pedido de cancelamento do registro da punição na ficha funcional do servidor, uma vez que
a violação ao direito de expurgar os registros das punições da ficha funcional do servidor protrai-se no tempo enquanto persistirem os referidos registros.

7.
O cancelamento não produzirá efeitos retroativos nos termos do Parágrafo Único do art. 56 da Lei 7.990/2001
.

8.
Inexistem provas de que a omissão do cancelamento do registro da punição nos assentos funcionais do servidor atingiu-lhe a esfera extrapatrimonial, causando-lhe danos morais. Precedentes jurisprudenciais.

9.

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de
Apelação Cível nº
8080062-38.2021.8.05.0001
, simultâneas, da comarca de Salvador, em que são apelantes,
LUCIANO SANTOS FERREIRA
e o
ESTADO DA BAHIA,
e apelados

LUCIANO SANTOS FERREIRA
e o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO.

Sala das Sessões, em de de 2022.

PRESIDENTE

DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA